Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
2. No caso, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142).
3. Recurso conhecido e não provido.